Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito do autor junto à ré, no valor de R$ 173,98, referente à compra realizada em 19/09/2022 de uma Politriz Lixadeira Multifunções Automotiva angular 5 Polegadas 700w 125mm Tssaper, e condenar ré que se abstenha de efetuar cobranças e de negativar o nome do autor em razão do débito citado, sob pena de aplicação de multa de R$ 100,00 por cada cobrança indevida, sem prejuízo da devolução em dobro caso haja pagamento, e multa de R$ 3.000,00 caso o nome do autor venha a ser negativado junto a cadastros de órgãos de proteção ao crédito, pelo débito ora declarado inexistente.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Consoante disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
5. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
6. Irresignado, o banco réu interpôs recurso, porém, não combateu os fundamentos da sentença. As razões do apelo não consideram o que efetivamente foi deduzido na inicial e decidido na sentença. Não há impugnação quanto à declaração de inexistência do débito e, tampouco quanto à condenação de se abstenha de efetuar cobranças e de negativar o nome do autor em razão do débito, limitando-se o banco réu a impugnar questões que sequer foram aventadas:
[...] A reforma da sentença vergastada é medida que se impõe, isto porque, ao contrário do que alega a parte autora, não houve violação de seus direitos da personalidade ou descumprimento de relação de consumo firmada [...]
[...] Conforme argumentação apresentada, não houve má-fé por parte da Recorrente, sendo que a empresa sempre controla a validade dos itens, sempre mantém em ordem o estoque e os documentos sanitários [...]
[...] Restam totalmente impugnados os documentos juntados pela parte recorrida haja vista não possuírem a força probante que pretende imputá-los, até mesmo por ser demonstrado nos autos que o comprovante foi manipulado [...] .
7. No caso sob análise, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
8. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022, e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO.
10. Custas remanescentes pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.